Tribunal: TJDFT
Processo: 0731128-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0731128-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA CAMPOS DE PAIVA SILVA AGRAVADO: RAFAELA BARRETO GUEDES, GALIANA PIRES DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JULIANA CAMPOS DE PAIVA SILVA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0700337-12.2019.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de RAFAELA BARRETO GUEDES e de GALIANA PIRES DE ABREU, ora Agravadas, acolheu a impugnação à penhora do imóvel constrito no Feito. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Impugna a codevedora GALIANA PIRES DE ABREU BATISTA a penhora objeto do termo de id. 60422359 sob a alegação de que o bem em questão estaria protegido pela impenhorabilidade prevista o artigo 1o da Lei no 8.009/90. Concedido prazo para a apresentação de documentos hábeis a escudar a tese de impenhorabilidade por ela esposada, instruiu a aludida executada os autos com certidões negativas expedidas pelos cartórios de registro de imóveis distritais, bem como outros documentos. Instada a se manifestar, a credora suscitou a intempestividade da impugnação e sobrelevou que a impenhorabilidade evocada não seria oponível, ‘in casu’, uma vez que a dívida cuja satisfação é perseguida nos autos advém de fiança em contrato de locação. É o que cumpre relatar. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a impugnante demonstrou que o bem constrito é seu único imóvel. Observa-se, outrossim, que sua citação (id. 29005179) e intimação da penhora objurgada (id. 72885954) ocorreram no imóvel constrito. Ademais, conquanto a executada figure como fiadora do contrato de locação cujos alugueres inadimplidos dão ensejo ao presente cumprimento de sentença, o Supremo Tribunal Federal – STF, ao decidir o Recurso Extraordinário de n.o 605709/SP, firmou entendimento no sentido de que, no caso de fiança prestada em contrato de locação comercial, circunstância a que se amolda a condição da impugnante, resta afastada a incidência da exceção prevista no inciso VII do artigo 3o da Lei n.o 8.009/1990. Esse também é o entendimento do TJDFT, ‘litteris’: ‘(...) 2. Consoante o entendimento adotado pela 1a Turma do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 605709, a fiança prestada em decorrência de contrato de locação de imóvel comercial não tem aptidão para afastar a garantia de impenhorabilidade do bem de família. (...)’ (Acórdão n.1131793, 07135399320188070000, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A credora, por sua vez, não logrou demonstrar que a parte adversa seria proprietária de outros bens imóveis e, tampouco, apresentaram circunstância hábil para elidir a impenhorabilidade alegada. Assim, apura-se que a impugnante reside no imóvel penhorado, não dispõe de outros imóveis no Distrito Federal e figurou como fiadora no contrato de locação comercial cujos alugueres inadimplidos dão ensejo ao presente cumprimento de sentença, impondo-se concluir, ‘ex vi’ do disposto no artigo 1o da Lei no 8.009/90, que o bem constrito é impenhorável. Ante o exposto, DEFIRO a impugnação de id. 73867965, tornando insubsistente a penhora objeto do termo de id. 60422359. Expeça-se, caso necessário, a respectiva certidão de baixa. Promova a credora o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão com fundamento no artigo 921, III, do CPC.. Decisão registrada e assinada eletronicamente na data da certificação digital.” Afirma a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que “viola frontalmente o artigo 3o, VII da Lei 8.009/90, o qual dispõe que a exceção de impenhorabilidade não pode ser oposta em processo executivo cujo objeto é a obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, caso dos autos. De observar-se que o artigo em comento não faz qualquer distinção no que tange à modalidade da locação, donde se conclui que o comando legal se aplica tanto às locações residenciais quanto às comerciais.” (Num. 29462941 - Pág. 3). Invoca o julgamento paradigmático que deu origem à edição da súmula n.o 549 do Superior Tribunal de Justiça. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada “para que rejeitada a impugnação à penhora ofertada pela Agravada GALIANA PIRES DE ABREU BATISTA nos autos originários, mantendo-se a constrição realizada.” (Num. 29462941 - Pág. 6). Sem preparo. Mediante despacho de ID Num. 29521069, foi determinado o recolhimento do preparo (em dobro). O preparo foi devidamente recolhido (Num. 29576866 a 29576866). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0700337-12.2019.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora do imóvel constrito no Feito. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo deve ser deferido. Com efeito, art. 1o da Lei n.o 8.009/90 estabelece que o “imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Já o art. 3o, inciso VII, da mesma Lei n.o 8.009/90 prevê que, “A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...). VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.”. Conforme interpretação literal do referido dispositivo, não fez o Legislador qualquer distinção entre o tipo de locação, residencial ou comercial, em que prestada a fiança apta a afastar a proteção da impenhorabilidade. Nesse descortino, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado 549 de sua súmula de jurisprudência, segundo o qual, “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. Não se fez, de igual sorte, distinção acerca da modalidade de locação. Confira-se, acerca do tema, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, proferido recentemente: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. 1. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FIADOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De fato, é ‘regular a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em face do disposto no art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990’ (AgInt nos EDcl no REsp 1.772.537/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/2/2020, DJe 13/2/2020). 1.1. Outrossim, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de considerar a regularidade da penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, conforme Súmula 549/STJ: ‘É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação’. 1.2. Este assunto foi inclusive objeto de julgamento nesta Corte pela sistemática dos recursos repetitivos, sob o Tema n. 708/STJ. 1.3. Na hipótese, a pretensão de ver aplicado o entendimento proferido pela Suprema Corte no RE n. 605.709, publicado em 18/2/2019, o qual afastou a possibilidade de penhora do bem de família do fiador de contrato de locação comercial, não merece prosperar, uma vez que a cognição formada naquele julgado ainda não está consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sendo, inclusive, objeto de embargos de divergência. 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1893935/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)” Conforme pode ser observado do precedente acima transcrito, diversamente do que asseverado na decisão agravada, “a pretensão de ver aplicado o entendimento proferido pela Suprema Corte no RE n. 605.709, publicado em 18/2/2019, o qual afastou a possibilidade de penhora do bem de família do fiador de contrato de locação comercial, não merece prosperar, uma vez que a cognição formada naquele julgado ainda não está consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sendo, inclusive, objeto de embargos de divergência.” (AgInt no REsp 1893935/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, por seu turno, orienta-se majoritariamente pela possibilidade de penhora em casos que tais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA DO IMÓVEL. LEI 8.009/90. I - A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em execução embasada no contrato de locação comercial em que prestou a garantia fidejussória, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. RE 612.360 (Tema 295), REsp 1.363.368/MS (Tema 708) e Súmula 549 do e. STJ. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1353208, 07106670320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA PERTENCENTE AO FIADOR. TEMA No 295 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de bem imóvel residencial pertencente ao acervo patrimonial da pessoa que figura na posição de fiador em contrato de locação comercial. 2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro em Cartório do Registro de Imóveis. 2.1. A Lei n° 8.245/1991 acrescentou ao art. 3° da Lei n° 8.009/1990 a exceção à regra geral da impenhorabilidade, justamente nos casos de obrigação decorrente de ‘fiança concedida em contrato de locação’ (inc. VII). 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que ‘é legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador’, em contrato de locação, diante da regra prevista no art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/1990’ (Tema no 708; Súmula 549-STJ). No mesmo sentido o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE no 612.360-SP, Relatora Min. Ellen Gracie (data do julgamento: 13/08/2010, data da publicação: DJe-164 03-09-2010), firmou a Tese de Repercussão Geral indexada pelo Tema no 295. 4. A tese firmada no RE no 605.709 não pode ser sobreposta ao Tema no 295, cujo critério de repercussão geral foi estabelecido pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal. Convém ressaltar, com efeito, que a Egrégia Segunda Turma da Corte Constitucional, ao julgar o ARE no 1.128.251, que também tratou de locação comercial, foi contundente na afirmação da preponderância do Tema no 295 para a solução daquele caso análogo, com a determinação da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em locação comercial. 5. No caso, por se tratar de matéria objeto de Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e de Recurso Repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, editou enunciado de Súmula a esse respeito, é inafastável a possibilidade de penhora do bem do fiador no contrato de locação, ainda que comercial, em prestígio à validade normativa do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8009/1990. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1330076, 07274198420208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entendo que está demonstrada a probabilidade do direito da Agravante. O perigo de dano, por sua vez, é intuitivo e decorre da necessidade de manutenção da prioridade da penhora já efetivada. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 04 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador